Tribunal: CARF
Processo: 14098.000394/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.000394/2009-15
ACÓRDÃO
2002-008.460 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MOROCÓ LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INDICAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE FATO E DE DIREITO.
INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento do direito de defesa se o lançamento
contém todos os elementos de fato e de direito que possibilitem ao
contribuinte apresentar a impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado) e Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente apresentar, a empresa, Gefip com dados não correspondentes aos fatos geradores de
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.460 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000394/2009-15
2
todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na legislação, no período de 01/2005 a
12/2005 (Debcad no 37.228.622-4).
O lançamento foi impugnado (fls. 50 a 55) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 105 a 108).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 115 a 120) em que se arguiu a nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa em razão de erro no enquadramento legal,
ausência de fato gerador e falta de indicação do dispositivo legal infringido;
É o relatório suficiente.

VOTO
Conselheiro João MaurícioVital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O recorrente alegou que o lançamento seria nulo, em razão do cerceamento do seu
direito de defesa, porque não teria apontado, com clareza e precisão, o dispositivo da legislação que
foi infringido; além disso, a descrição dos fatos não indicaria em que documento teriam sido
omitidos os fatos geradores das contribuições previdenciárias e nem os respectivos períodos e fatos
geradores.
Sem razão, o recorrente. Assim descreve o auto de infração (fl. 2):
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
32, inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados
nao correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e
paragrafo 5., também acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com
o art. 225, IV e paragrafo 4., do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99. DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 5., acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de
09.06.03) e art. 373.
O auto de infração aponta claramente o dispositivo legal infringido, que foi o inc. IV
e o § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, como consta da descrição da infração (fl.
2).
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.460 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000394/2009-15
3
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior.
No relatório fiscal (fl. 24) estão todos os fundamentos do lançamento, inclusive a
indicação das contribuições devidas que deixaram de ser declaradas:
6. O demonstrativo denominado ANEXO I AO RELATÓRIO FISCAL DA MULTA
APLICADA - AUTO DE INFRAÇÃO CÓD. 68 - AI DEBCAD n° 37.228.622-4, compõe-se
das seguintes colunas: A—> competência da infração; B—> valor total da
comercialização da produção rural própria(base de cálculo); C e D —> contribuição
devida sobre o produto rural não declarado em GFIP(2,6%; E e F —> limites mensais
da multa aplicada em função do número de segurados, conforme art.32, inciso IV e
V da Lei 8.212/91; comparativo entre as penalidades previstas: G —› no Art. 32, §
5°, da Lei n.° 8.212/91, c/c o Art. 284, inciso II, e • Art. 373, do Regulamento da
Previdência Social — RPS(CFL-Código de Fundamentação Legal 68); H —> Multa de
Mora-MM prevista no Art. 35, item 11, alínea "a" da Lei n° 8212/91; J —> Art. 35-
A, da Lei n° 8212/91, acrescentado pela MP 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009, ou seja, 75% (setenta e cinco por cento), do valor devido, relativo à
contribuição não declarada e não recolhida, conforme previsto no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996; K —> valor da multa aplicada.
6.1 Apuração da contribuição previdenciária para fins de cálculo da multa aplicada
consta do Discriminativo do Débito-DD do Al DBCAD (sic) n° 37.228.623-2.
(Negrito do original.)
Quanto ao fato gerador da multa, ele está previsto no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, e também consta da fundamentação legal do auto de infração (fl. 2).
Portanto, afasto a nulidade apontada porque não há cerceamento do direito de
defesa se o lançamento contém, como no caso, todos os elementos de fato e de direito que
possibilitaram ao contribuinte apresentar a sua impugnação.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.460 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000394/2009-15
4

Fl. 130
DF CARF MF
Original